Tribunal: TJDFT
Processo: 0720347-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO.

1. Demonstrado que, após descontos, resta escassa quantia que remanesce da remuneração da agravante para custeio das despesas básicas, capaz de ferir o mínimo existencial, deve ser deferida a gratuidade postulada.

2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada pretendida.

3. Agravo de instrumento provido parcialmente.